Tribunal: TJDFT
Processo: 0740651-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0740651-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GUILHERME DO AMARAL PEREIRA PACIENTE: RAFAEL XAVIER ROSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DESPACHO A liminar foi apreciada e indeferida no Plantão Judicial pelo e. Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela (ID 41780305). Assim, comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de novembro de 2022 16:24:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator